Tribunal: TJES
Processo: 0008254-09.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008254-09.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA GOMES DA SILVA

APELADO: THAYLA MANTOVANELI ALMEIDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ALEGAÇÃO DE
DEFEITOS
NOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
–

CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA QUE CAUSOU
IN
SENSIBILIDADE PARCIAL
–

DANO
MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
NÃO
RAZOÁVEL –
MAJORAÇÃO -
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA OU LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

A
legou a parte
apelante
que
ao realizar uma cirurgia de extração dentária do último siso com a ré, ora apelada, perdeu a sensibilidade da região esquerda da boca, das extremidades até a língua,
pelo que pugna pela majoração do
quantum
compensatório a título de danos morais
.

2.

A despeito d
e a
odontóloga ter custeado tratamento
por 01 (um) ano
,
mesmo assim
os danos perduravam, ainda que em menor grau, apenas tendo voltado a
apelante a
sentir o sabor d
e
alimentos e bebidas.

3.
O montante fixado a título de danos morais está aquém da e
xtensão e a gravidade do abalo aos direitos da personalidade, devendo ser majorado o valor para R$6.000,00 (seis mil reais).

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0008254-09.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA GOMES DA SILVA

APELADO: THAYLA MANTOVANELI ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE RENAN SILVA NOGUEIRA - ES29706-A

Advogado do(a) APELADO: DANIELE ZANETTI MAGESCKY CARNIELI - ES13788-A

VOTO

Conforme relatado,
tratam-se os autos
de
recurso de
apelação cível interpost
o

por
JULIANA GOMES DA SILVA

em face da sentença
acostada ao ID 3742609,
fls.
353/359
–
vol. 1
,
proferida pelo
Juízo da

1
ª Vara
Cível
e Comercial d
a

Comarca d
e

Linhares
,
que,
nos autos d
a

“
ação de
indenização por danos morais
”

ajuizada
em desfavor
da apelada

THAYLA MANTOVANELI ALMEIDA
,
julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos autorais
para
condenar a ré/
apela
da
ao pagamento
de indenização por
danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação
.

Em suas razões recursais (fls.
371-v.1
/
8-v.2
),
a apelante

alega
,
em síntese,
que
“
o equívoco do pronunciamento se dá no quantum indenizatório referente ao dano moral em favor da Apelante
”, sendo ínfimo o valor arbitrado.

D
este modo, requer
a
reforma

da sentença
unicamente
para
majorar o
quantum
indenizatório
para até R$30.000,00 (trinta mil reais).

E
m sede de contrarrazões (fls. 13/
29
, vol.2), a apelada defende que
a sentença
não apresenta
qualquer vício ou defeito, sendo o valor arbitrado consentâneo com a situação, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e de modo a não causar enriquecimento ilícito da autora/apelante.

Requer, assim, o desprovimento do recurso e a condenação da parte apelante em litigância de má-fé e prática de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como em honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da causa.

P
ois bem.

A autora
JULIAN
A GOMES DA SILVA
ajuizou a presente
ação de
indenização
em desfavor da
THAYLA MANTOVANELI ALMEIDA
pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Para tanto, aduziu que, ao realizar uma cirurgia de extração dentária do último siso com a ré, ora apelada, perdeu a sensibilidade da região esquerda da boca, das extremidades até a língua.

A despeito de a odontóloga ter custeado tratamento por 01 (um) ano, mesmo assim danos ainda perduravam, ainda que em menor grau, apenas tendo voltado a sentir o sabor de alimentos e bebi
das.

O Juízo de primeiro grau concluiu pela configuração do dano moral, arbitrando o valor compensatório em R$3.000,00 (três mil reais):

Portanto, restou sobejamente comprovado o dano moral sofrido pela parte autora em decorrência de um ato levado a cabo pela parte ré, a qual realizou um procedimento cirúrgico (extração do siso) e por consequ
ê
ncia gerou lesões psicológicas e físicas, fato que autoriza a condená-la ao pagamento de uma indenização que deverá ser arbitrada considerando a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto da ré quanto do autor, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais, e, para o autor, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento ilícito.

Da análise dos autos é de se notar que o
quantum
arbitrado não é razoável e proporcional.

Para fixação do valor, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto: o tempo em que a paciente supostamente ficou sem sentir o sabor dos alimentos (cerca de 1 ano); o longo percurso percorrido pela paciente (que residia, à época, na zona rural) para chegar ao consultório onde foi efetuado seu tratamento, bem como a permanência da perda parcial da sensibilidade da parte autora/apelante.

A despeito da paciente, então autora, ser ao tempo do ocorrido uma jovem de 19 (dezenove) anos de idade, tal fato não inviabiliza o considerável sofrimento de praticamente perder o paladar, permanecendo por cerca de um ano inteiro sem conseguir sentir o sabor dos alimentos e bebidas, malferindo, por via de consequência um dos maiores prazeres da vida que vem a ser degustar adequadamente bons alimentos e bebidas.

Outrossim, deve ser considerado para quantificação o intenso transtorno em ter que constantemente (inicialmente semanalmente e posteriormente quinzenalmente) se deslocar da zona rural do município para a sede para sessões de laser.

Em tal contexto, considera-se insuficiente o valor fixado pela sentença apelada (três mil reais), para a compensação do dano suportado, sendo adequado ao caso o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Realça-se que em casos similares, embora com maior gravidade, a jurisprudência aponta que o
quantum
foi fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), confira-se:

ERRO ODONTOLÓGICO.
Autora que acionou as rés a fim de obter tratamento odontológico, sendo recomendada a extração de um dente. Após o procedimento, a autora teria sentido intensas dores, buscando atendimento em hospital, onde foi submetida a cirurgia, com anestesia geral
, para tratar fistula oroantra/comunicação bucosinusal decorrente de extração dentária. Laudo pericial que concluiu pela existência de nexo causal entre o atendimento prestado e a fístula.
Dano moral configurado. Indenização mantida em R$ 10.000,00, montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida. Recursos das rés desprovidos. (TJSP; AC 1017753-80.2019.8.26.0100; Ac. 16877757; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy; Julg. 26/06/2023; DJESP 03/07/2023; Pág. 1886)

ERRO ODONTOLÓGICO – A autora, que contratou a ré a fim de realizar tratamento de "canal" nos dentes, sustentou ter havido falha na prestação do serviço, uma vez que teria sofrido lesão química que provocou relevante inchaço em seu rosto, além de dor e parestesia duradoura em um lado da face – Acidente provocado pelo extravasamento de hipoclorito de sódio – Laudo pericial que concluiu pela existência de falha na prestação do serviço – Valor da indenização por dano material corrigido, a fim de corresponder à soma dos valores constantes dos comprovantes trazidos aos autos –
Dano moral configurado – Indenização majorada para R$ 10.000,00, montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
– Dano estético verificado – Lesão que provocou assimetria perceptível no rosto da autora, em razão da perda de força muscular do lado esquerdo da face – Laudo pericial que indicou ser impossível determinar o prazo de permanência da sequela – Indenização por danos estéticos majorada para R$ 10.000,00 – Sentença reformada – Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido em parte.
(TJ-SP - AC: 10013141920198260609 Taboão da Serra, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 04/07/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

Desse modo, o montante fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$6.000,00 (seis mil reais), valor condizente com a extensão e a gravidade do abalo aos direitos da personalidade.

Quanto ao pleito da recorrida de condenação da apelante em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, não merece acolhida a pretensão, pois a apelante apenas exerceu o seu direito constitucional de ação, do qual é desdobramento o exercício da pretensão recursal perante este Egrégio Tribunal. Nesse sentido:

(...)
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a interposição de recursos cabíveis não implicam em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo (STJ, AGRG nos EDCL no RESP n. 1.333.425/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 4/12/2012.), salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito (STJ, AgInt no AREsp n. 1.427.716/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 3/5/2019), situação que não restou verificada, na presente hipótese, motivo pelo qual não há falar-se em aplicação de multa por litigância de má-fé.
(TJES; EDcl-AP 0022614-02.2017.8.08.0035; Relª Subst. Desª Ana Cláudia Rodrigues de Faria; Julg. 18/10/2022; DJES 18/11/2022)

Assim, não há que se falar em condenação da parte apelante em litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça.

Diante
de todo o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso de apelação cível
e

DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
unicamente a fim de majorar os danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença, no mais, incólume.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO